Tribunal: TJES
Processo: 5013948-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013948-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SELLER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para manter a suspensão da inscrição estadual da embargante, após constatação fiscal de sua não localização no endereço cadastrado.

2. A embargante alega omissões quanto ao modelo logístico terceirizado e ao direito ao livre exercício da atividade econômica; contradição sobre o contraditório via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE); e obscuridade no afastamento das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao validar ato administrativo de suspensão de inscrição estadual fundamentado em irregularidade cadastral.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a integrar o julgado, não se prestando à rediscussão de matéria decidida por mero inconformismo da parte.

5. Inexiste omissão quanto ao modelo logístico ou princípios de atividade econômica, uma vez que o acórdão assentou a necessidade de dilação probatória complexa para desconstituir a certidão fiscal, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

6. Não há contradição no reconhecimento da validade da notificação via DTE, sendo que eventuais dúvidas sobre a localização posterior de documentos pelo Fisco militam contra a concessão de liminar em cognição sumária.

7. O distanciamento em relação às súmulas do STF foi devidamente fundamentado, esclarecendo-se que a suspensão não configura sanção política de cobrança, mas medida de polícia administrativa para controle cadastral.

8. A ausência da probabilidade do direito torna desnecessário o exame aprofundado do perigo de dano para fins de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

10. Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração que buscam unicamente a rediscussão de mérito de decisão que validou a suspensão de inscrição estadual por irregularidade cadastral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; RICMS/ES, art. 54-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SELLER IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a decisão liminar de origem para manter a suspensão da inscrição estadual da ora embargante.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de
omissões
,
contradições
e
obscuridade
no julgado, em síntese:
i)
Omissão quanto à alegação de que opera em modelo logístico terceirizado, o que justificaria a ausência de operação física no endereço cadastral;
ii)
Contradição entre o reconhecimento de que o contraditório foi garantido via DTE e a alegação de que documentos enviados à SEFAZ não foram localizados pelo Fisco;
iii)
Omissão quanto à distinção necessária entre mera irregularidade cadastral e indícios de fraude fiscal para fins de dispensa do contraditório prévio;
iv)
Omissão na análise do periculum in mora suportado pela empresa com a interrupção de suas atividades;
v)
Obscuridade no critério que afastou a incidência das Súmulas 70, 323 e 547 do STF;
vi)
Omissão no sopesamento entre o poder de fiscalização estatal e o direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para manter a liminar que determinou o restabelecimento de sua inscrição estadual.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso ante a nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa por via imprópria.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013948-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SELLER IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SELLER IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a decisão liminar de origem para manter a suspensão da inscrição estadual da ora embargante.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de
omissões
,
contradições
e
obscuridade
no julgado, em síntese:
i)
Omissão quanto à alegação de que opera em modelo logístico terceirizado, o que justificaria a ausência de operação física no endereço cadastral;
ii)
Contradição entre o reconhecimento de que o contraditório foi garantido via DTE e a alegação de que documentos enviados à SEFAZ não foram localizados pelo Fisco;
iii)
Omissão quanto à distinção necessária entre mera irregularidade cadastral e indícios de fraude fiscal para fins de dispensa do contraditório prévio;
iv)
Omissão na análise do periculum in mora suportado pela empresa com a interrupção de suas atividades;
v)
Obscuridade no critério que afastou a incidência das Súmulas 70, 323 e 547 do STF;
vi)
Omissão no sopesamento entre o poder de fiscalização estatal e o direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para manter a liminar que determinou o restabelecimento de sua inscrição estadual.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso ante a nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa por via imprópria.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Acerca da alegada omissão quanto ao modelo logístico terceirizado, observo que o julgado enfrentou expressamente a questão. O acórdão assentou que a referida tese demanda dilação probatória complexa para desconstituir a presunção de veracidade da certidão fiscal de não localização da empresa, o que é incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

Assim, não houve omissão, mas sim fundamentação contrária aos interesses da parte, ao considerar ausente a prova pré-constituída necessária.

No que tange à suposta contradição referente ao contraditório via DTE, inexiste vício interno no julgado. O acórdão foi coerente ao reconhecer que a notificação foi validamente lida pela empresa via Domicílio Tributário Eletrônico, assegurando formalmente o direito de defesa. A controvérsia sobre o recebimento ou localização posterior de documentos pela SEFAZ é matéria fática que, diante da incerteza, milita contra o pretendente da liminar e reforça a inexistência de prova cabal da regularidade tributária no momento da cognição sumária.

Quanto à distinção entre irregularidade cadastral e fraude, o julgado fundamentou que a não localização do contribuinte no endereço declarado é fato grave, dotado de presunção de legitimidade, que autoriza a medida cautelar administrativa prevista no art. 54-A do RICMS/ES para resguardar a ordem tributária e prevenir operações inidôneas.

Sobre a análise do
periculum in mora
, cumpre registrar que o indeferimento da liminar fundamentou-se na ausência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), ante a legitimidade presumida do ato administrativo fiscal e a inadequação da via eleita.

Uma vez ausente o requisito da probabilidade do direito, torna-se despicienda a análise pormenorizada do risco de dano, que isoladamente não autoriza a concessão da tutela de urgência.

No tocante à obscuridade quanto às Súmulas do STF, o acórdão foi cristalino ao estabelecer o
distinguishing
: a suspensão da inscrição não ocorreu como meio indireto de cobrança de tributos (sanção política), mas como medida de polícia administrativa para controle da regularidade cadastral após constatação de ausência física no domicílio fiscal.

Por fim, quanto ao sopesamento de princípios, o julgado adequou o direito ao livre exercício da atividade econômica à necessidade de observância dos deveres instrumentais tributários, concluindo que a atividade empresarial pressupõe a regularidade cadastral básica perante o Fisco.

Em verdade, o que se extrai das razões da embargante é o seu mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, pretensão que não encontra amparo no recurso de fundamentação vinculada dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)